Tribunal: CARF
Processo: 10820.000933/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à deliberação da Turma de Julgamento, impondo­se a retificação do acórdão para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados. Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.000933/2008-62
ACÓRDÃO
3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à
deliberação da Turma de Julgamento, impondo-se a retificação do acórdão
para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,o, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para excluir do voto a parte a seguir transcrita:
"Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte no inciso IX do art.
3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.".
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.000933/2008-62
2
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3301-011.202, proferido em 25 de outubro de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF sob o fundamento de obscuridade no Acórdão, com
objetivo de que seja saneada a obscuridade.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte desse relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, reproduzidos a seguir:
DAS ALEGAÇÕES
Considera que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer o
direito de crédito ao contribuinte sobre serviços de transporte de açúcar para
remessa de armazenagem de produto para posterior exportação e aos fretes de
produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa.
A obscuridade, segundo alega, decorre do fato de que esses gastos não foram
glosados pela Fiscalização Federal.
Explica que, Contudo, segundo análise do parecer fiscal, somente houve glosa de
fretes para transporte de pessoas e de bens do ativo imobilizado:
(...)
DO CABIMENTO
Parece assistir razão à Embargante. À e-folha 21 do processo, na Descrição dos
Fatos do Auto de Infração, consta a seguinte informação:
a.3 Frete
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.000933/2008-62
3
O seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de cálculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoa jurídica, por integrarem os custos, conformei disposto no
artigo 3°, §3° da Lei 10.637/02.
Dentre os fretes informados pelo sujeito passivo, foram incluídos fretes para
transporte de pessoas e de bens do ativo imobilizado. Tais fretes foram glosados,
pois não ocorrem para entrega de insumos, conforme legislação citada. As fls. 144
a 153, foram relacionados os fretes glosados e juntadas respectivas cópias dos
conhecimentos de transporte
Assim consta na descrição dos fatos da decisão de orígem:
a.3 Frete –
0 seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de calculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no
artigo 3o, §3o da Lei 10.637/02. Dentre os fretes informados pelo sujeito passivo,
foram incluídos fretes para transporte de pessoas e de bens do ativo imobilizado.
Tais fretes foram glosados, pois não ocorrem para a entrega de ,insumos,
conforme legislação citada.. As fls. 144 a 153, foram relacionados os fretes
glosados e juntadas respectivas cópias dos conhecimentos de transporte.'
Considerando-se que, não há base legal para aproveitamento destes fretes, os
valores a serem considerados no cálculo dos créditos devem ser:
Dessa forma a Embargante alega a existência de obscuridade no Acórdão. Os
embargos foram recebidos conforme transcrito acima.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro - Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos nos termos dos despachos de
admissibilidade.
A seguir o excerto do Acórdão embargado:
a.3) Frete
O frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos a serem
descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde que pagos a
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.000933/2008-62
4
pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei
10.833/03.
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição
dos gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização
glosou os fretes relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias,
a frete pagos a pessoas físicas e outros que não se referem à aquisição de
insumos, nem integram custos.
Entendo que não são insumos os fretes relacionados ao transporte de pessoal
para o setor industrial e administrativo.
O art. 3°, § 3° da Lei n° 10.833/03 afasta o direito ao crédito dos fretes de pessoa
física.
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais
não foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.
Conforme relatório do Acórdão 14-36.437 - 5a Turma da DRJ/RPO a questão do
Frete foi assim delimitada pela decisão da Unidade de orígem
a.3) Fretes
Glosou as despesas com fretes referentes a transporte de pessoas, por não se
enquadrarem no disposto no art. 3o, § 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Ainda relata o Acórdão 14-36.437 que foi alegado na Manifestação de
Inconformidade que:
Do direito ao crédito do frete.
Contesta a glosa referente a fretes pagos a pessoa jurídica quando atinentes a
transporte de pessoal, de mercadorias para terceiros e aquisição de materiais.
Alega que entre as glosas constam despesas de frete nas operações de venda, o
que está expressamente previsto no inciso IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003., que faz referência aos incisos I e II do próprio art. 3o, que definem o direito
a crédito sobre os bens adquiridos para revenda ou bens e serviços utilizados
como insumos, daí a razão para a inclusão dos serviços de transporte gasto em
seu processo produtivo.
Em relação aos fretes consta no voto do Acórdão 14-36.437 de 1a instância que:
Quanto aos fretes pagos a pessoa física, dispõe a Lei n o 10.833, de 2003, em seu
art. 3o:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.000933/2008-62
5
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
A redação é clara ao restringir o aproveitamento de créditos somente aos valores
pagos ou creditados a pessoa jurídica, não havendo previsão legal para o
aproveitamento de créditos referentes a pagamentos a pessoas físicas.
Ao final foi mantido na decisão de 1a instância o decidido pela DRF de orígem.
No relatório do Acórdão no 3301-011.202 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária ora embargado consta que:
A seguir, efetuou a análise referente aos grupos que compuseram a planilha de
cálculo dos insumos.
(...)
a.3) Fretes
Glosou as despesas com fretes referentes a transporte de pessoas, por não se
enquadrarem no disposto no art. 3o, § 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Por meio da Resolução n° 3301-001.047, esta Turma converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem: (i) intimasse a Recorrente para trazer
aos autos, em 60 dias, prorrogáveis por igual período:
(...)
d) Apresente a segregação entre os fretes: 1- venda; 2- compra de insumos e 3-
intercompany, indicando as respectivas notas fiscais que foram glosadas;
Consta do voto do Acórdão embargado:
a.3) Frete
O frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos a serem
descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde que pagos a
pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei
10.833/03.
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição
dos gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização
glosou os fretes relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias,
a frete pagos a pessoas físicas e outros que não se referem à aquisição de
insumos, nem integram custos.
Entendo que não são insumos os fretes relacionados ao transporte de pessoal
para o setor industrial e administrativo.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.370 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.000933/2008-62
6
O art. 3°, § 3° da Lei n° 10.833/03 afasta o direito ao crédito dos fretes de pessoa
física.
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais
não foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.
Como se verifica o Acórdão embargado manifestou-se quanto a ponto trazido no
recurso mas que não fez parte da lide na sua orígem que limitou a glosa ao seguinte ponto:
Dentre os fretes informados pelo sujeito passivo, foram incluídos fretes para
transporte de pessoas e de bens do ativo imobilizado. Tais fretes foram glosados,
pois não ocorrem para a entrega de ,insumos, conforme legislação citada
Aprecio, assiste razão à Embargante.
Para que seja sanada a obscuridade do voto sem efeitos infringentes para excluir do
voto a parte a seguir transcrita:
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.
Conclusão
Diante do exposto, voto para acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
excluir do voto a parte a seguir transcrita:
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 571
DF CARF MF
Original